Tribunal: TJPA
Processo: 0823034-20.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0823034-20.2022.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARLLON JEAN PINHEIRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

Concessão de liberdde provisória. aplicação de medidas cautelares. A prisão preventida é medida extrema, não compatível com o caso em concreto. conhecimento. improvimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a Decisão Interlocutória exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que concedeu liberdade provisória ao acusado MARLLON JEAN PINHEIRO DOS REIS, aplicando-lhes medidas cautelares alternativas à prisão.

Em suas razões, o Ministério Público, por meio da Douta Promotora de Justiça MARCELA CHRISTINE FERREIRA DE MELO, afirma que a magistrada de 1º grau concedeu liberdade provisória ao recorrido, com base somente nas circunstâncias do flagrante, desconsiderando a gravidade concreta do crime, e o fato de o recorrido ostentar passagem anterior, já tendo respondido pelo crime de roubo, nos autos de n° 0019666- 12.2017.8.14.0006, sendo violador contumaz da ordem pública, o que causa intensa insegurança social.

Ressalta que está presente o periculum libertatis, diante da contemporaneidade dos fatos e da reiteração delitiva do flagranteado, que mesmo já tendo sido colocado em liberdade no processo n° 0019666-12.2017.8.14.0006, em que responde por crime de roubo, reiterou a conduta delitiva, agora pelo delito de tráfico de drogas, demonstrando total desrespeito pela Justiça e falta de senso de responsabilidade, devendo ainda ser considerada a expressiva quantidade de droga apreendida, indicando que utiliza o crime como atividade mercantil cotidiana, e meio de vida.

Diante disso, o Parquet requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão que concedeu liberdade provisória a MARLLON JEAN PINHEIRO DOS REIS, com a consequente decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 5°, incisos LIV e LXI, da Constituição Federal, e artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial, para que a decisão recorrida seja mantida em todos os seus termos.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.

O Custos Legis opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial, sob a alegação que, em relação à existência de antecedentes sustentada pela Nobre representante ministerial, em consulta ao sistema Libra, observei que o ora recorrido MARLLON JEAN PINHEIRO DOS REIS foi absolvido, nos autos da ação penal nº 0019666-12.2017.8.14.0006, em que respondia pela prática, em tese, dos crimes previsto no artigo 157, § 2º, II, §2º-A, I, e §3º c/c 14, II do Código Penal, e artigo 14, da Lei n. 10. 826/03.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, o motivo ensejador do presente recurso pela representante do Ministério Público, foi em razão da prática de crime anterior pelo recorrido, o que demonstrava a violação da ordem pública e causa de insegurança social.

Aponto, também, que a quantidade de droga apreendida com o recorrido é de pequena quantidade, aproximadamente 173g (cento e setenta e três gramas) o que não merece a imposição severa da prisão preventiva pretendida, haja vista que a mesma é exceção. Além de que, as medidas cautelares aplicadas mostram-se suficientes para o caso em análise.

Como se sabe, a prisão cautelar consiste em medida de exceção, somente justificável em casos excepcionais, quando a segregação do indivíduo seja indispensável. Tal instituto deve ser aplicado apenas quando restar evidenciada sua necessidade, aferida conforme os requisitos estabelecidos na norma processual.

Para melhor elucidação, transcrevo a decisão do juízo

a quo
geradora do presente recurso (ID 11929289):

“
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante delito formulado pela autoridade policial do município de Ananindeua/PA, por meio do ofício de n°. 251/2022-2ªRISP-19ªAISP. Relata o comunicado que o (a) flagranteado (a) foi preso (a) e autuado (a) em flagrante delito por suposta infringência do art. 33 da Lei 11.343/06. O estado de flagrância restou configurado, consoante art. 5º, LXI, da Constituição Federal e arts. 301 e 302 do Código de Processo Penal. Foram procedidas as oitivas de acordo com o art. 304 do CPP. Foi dado (a) ao (a) preso (a) a nota de culpa no prazo e na forma do art. 306 do CPP, razão pelo qual
homologo a prisão em flagrante
. Passo a analisar a necessidade da prisão preventiva. No presente caso, a comprovação da materialidade do crime e indícios de autoria pelo (a) indiciado (a) não obstam a concessão de liberdade provisória, pois, no momento, não se faz presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312, CPP), podendo deste modo responder a instrução processual em liberdade. Considerando que o (a) acusado (a) é primário, não ostenta antecedentes criminais que justifiquem a sua segregação como forma de garantir a ordem pública, assim como não encontro no caso risco concreto à colheita da prova na instrução criminal, a garantia da aplicação da lei penal também não está ameaçada, já que o (a) autuado (a) reside no distrito da culpa, por fim, no momento, não visualizo perigo na soltura do (a) autuado (a). Podendo deste modo responder a instrução processual em liberdade.
Muito embora, tais circunstâncias por si sós, não tem o condão de revogar a segregação cautelar, mas, dentro do contexto devem ser valoradas.
Assim, com fundamento no art. 310, III, do CPP, acolho a manifestação defensiva e
concedo a liberdade provisória
do flagranteado MARLLON JEAN PINHEIRO DOS REIS, sem prejuízo da observância das medidas cautelares abaixo aplicadas, sob pena de decretação da prisão preventiva:
1. Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado. 2. Comunicação ao Juízo Criminal de Ananindeua/PA sobre qualquer alteração referente ao endereço onde reside; e, 3. Uso de tornozeleira eletrônica
. Servirá a presente Decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO/OFÍCIO, na forma do provimento 03/2009, alterado pelo provimento 11/2009 ambos da CJRMB. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Tendo em vista que a audiência foi realizada por videoconferência/semipresencial, dispenso a assinatura das partes cujas manifestações foram registradas através de gravação audiovisual, nos termos do art. 28 da Portaria Conjunta nº. 10/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.”

Diante do exposto, conheço do recurso e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 24/02/2023